Tribunal: STF
Processo: HC 223071
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vilma Cristima Gomes, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 684.109/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no piso, como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples).



    Sustenta a defesa da paciente, em síntese, a atipicidade da conduta, tendo em vista a “aplicação do princípio da insignificância dada a ofensa ínfima ao bem jurídico tutelado”, pois “a paciente foi condenada pela subtração de 02 (duas) caixas de lenços de algodão, avaliados em R$39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos).”



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que “seja determinada a absolvição da paciente frente à atipicidade material.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 684.109/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 



    Não obstante, tem-se, na espécie, como pretensão central, que a paciente seja absolvida, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos,



    “De outro plano, a simples análise do fato típico, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha de entendimento, devem-se observar, ainda, as peculiaridades do caso concreto. 



    [...] 



    No caso em apreço, evidencia-se a ausência do requisito referente à periculosidade da agente. Isso porque VILMA ostenta comprovados maus antecedentes e reincidência, possuindo condenações pretéritas pela prática de delitos contra o patrimônio (fls. 105/110), fato que indica habitualidade em seu agir delitivo, elevando a reprovabilidade social de seu comportamento. 



    [...] 



    Entender de forma diversa, ou seja, afirmar que o fato é um indiferente penal significaria conceder uma espécie de “salvo conduto” para que qualquer pessoa furtasse bens de pequeno valor, o que é inadmissível.”(grifei)



    Essas circunstâncias obstam, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,



    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente